Tribunal: TJBA
Processo: 8025569-80.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8025569-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: IVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157
, §2º, I e II
C/C ART. 65 III D DO CP.
ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. 1)PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO EM FACE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA
. PARA SER ACEITA A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO
.
2) PLEITO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME PARA FURTO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. CONFIGURAÇÃO DE ROUBO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. 3) PLEITO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES SUBTRACTA
. 4) PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA GARANTIR O ÊXITO DA EMPREITADA. 5) PLEITO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
VÍTIMAS CONFIRMARAM QUE ROUBO FOI PRATICADO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA QUANDO COMPROVADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratam os autos de apelação interposta por THIAGO DANTAS ARAÚJO
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna-BA, que o condenou pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa (ID. 28501913/28501923), pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 65, inciso III, “d”, ambos do Código Penal.

2.
Ab initio,
a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, com extinção de sua culpabilidade, em face do instituto da coação moral irresistível.
Para que possa ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação há de ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, não bastando a simples versão dada pelo próprio agente, que se diz vítima de coação.

3.
A materialidade e a autoria, restaram demonstradas por meio da certidão de ocorrência, os autos de apreensão e de entrega dos bens, bem como da prova oral constante nos autos, principalmente no depoimento das vítimas que relataram, em Juízo, como ocorreu o crime, detalhando, inclusive, o modus operandi utilizado pelo acusado e seu comparsa.

4. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.

5.
Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando o agente, ao subtrair a coisa, age com ameaça à vítima .

6. O
roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, o que ocorreu no caso em tela, vez que o Apelante e seu comparsa tiveram os bens em seu poder (posse mansa e pacífica) e estes foram recuperados pelos policiais depois que eles fugiram para outro local. Não há, portanto, que se falar de desclassificação para o crime de roubo em sua modalidade tentada.

7.
A jurisprudência majoritária reconhece que se a ação fora permeada em coautoria delitiva, em razão da nítida divisão de tarefas entre os agentes, tendo o apelante contribuído ativamente para garantir o êxito da empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. Ao caso em voga, da dinâmica dos fatos apurada nos autos, restou demonstrado a efetiva contribuição do Apelante THIAGO para a realização do crime, sendo a sua participação de extrema relevância para a empreitada criminosa, porquanto, foi quem entrou na farmácia armado e mediante grave ameaça levou os pertences das vítimas. Logo, desassiste razão à tese para reconhecer-lhe sua participação em menor importância.

8.
A apreensão e perícia da arma de fogo mostram-se prescindíveis para aplicação da majorante quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Precedentes do STJ. As vítimas, tanto na Delegacia como em Juízo, confirmaram que o roubo fora cometido pelo apelante e por seu comparsa mediante emprego de arma de fogo.

9.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0012608-94.2005.8.05.0113
, de
ITABUNA/BA
, em que figura como Apelant
e

THIAGO DANTAS ARAÚJO

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto, reformando de ofício a pena de multa
.